Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735718-13.2021.8.07.0001 DESPACHO As partes para se manifestarem quanto à incidência ao caso do Tema 1300, afetado, em 16/12/2024, pela Primeira Seção STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE). I. Após, conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR